Tribunal: STF
Processo: ARE 1050094
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ARTIGO 15 – LEI N° 12.651/2012 – PRECEDENTES DO PLENÁRIO – CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
    2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, alterando parcialmente o entendimento do Juízo apenas em relação à multa cominatória, confirmou a decisão quanto à delimitação da área do imóvel sujeita ao regime de reserva florestal. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 5º, § 1º, 186 e 225, parágrafos 1º, incisos I, III e VII, e 3º. Afirma a inconstitucionalidade dos artigos 12, 15, 48, § 2º, 66, parágrafos 3º, 5º, incisos II, III e IV, 6º, e 68 do Código Florestal, considerada a autorização para o cômputo de áreas de preservação permanente no cálculo da reserva legal e a admissão de uso da propriedade rural em determinadas hipóteses. Discorre sobre a violação ao princípio da vedação do retrocesso, função social da propriedade. Suscita a necessidade de interpretação conforme do artigo 28 do Código Florestal, interpretando-se a norma no sentido de que se considere área abandonada como toda forma de má utilização do imóvel. 
    3. Colho da decisão recorrida os seguintes fundamentos:
    O retrocesso a que o autor se refere é incerto. Isso porque, a inclusão da APP no cálculo dos 20% da reserva legal está condicionada ao atendimento de três requisitos: 1) é vedada a conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo; 2) a área a ser computada deve estar conservada ou em processo de recuperação e 3) o proprietário ou possuidor deve requer a inclusão do imóvel no Cadastro Ambiental Rural - CAR, nos termos da lei, ou averbá-la à margem da matricula, caso não regulamentada a matéria. 
    Demais disso, cumpre reconhecer que, mesmo sendo E constitucionalmente protegido, o meio ambiente equilibrado tem como destinatário a pessoa humana. Destarte, a proteção ambiental têm por finalidade a harmonização do crescimento econômico e o desenvolvimento humano com a garantia de um meio ambiente m saudável e sustentável, não podendo ser considerada um fim em si mesmo. 
    Portanto, observando que os requisitos para aplicação do art. 15 do Novo Código Florestal, especialmente o inc. I, vedam a redução das áreas verdes já existentes e, concomitantemente, propugnam pela recuperação das APPs, não se vislumbra a redução da proteção ambiental (que deve ser analisada também de forma concreta, não simplesmente teórica) e, por conseguinte, a inconstitucionalidade arguida pelo Parquet.
    Medidas como a do art. 15; ao contrário do argumentado, são compatíveis com o desenvolvimento sustentável, com o valor social do trabalho; com a racionalização dos meios de produção e com a liberdade de iniciativa e de exercício de atividades econômicas.
    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no julgamento das ações de direta de inconstitucionalidade nº 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e ação declaratória de constitucionalidade nº 42, relator o ministro Luiz Fux, assentou a harmonia do citado artigo com a Constituição Federal. Confiram com o teor da ementa a seguir:
    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE “VEDAÇÃO AO RETROCESSO”. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 
    […]
    Art. 15 (Possibilidade de se computar as Áreas de Preservação Permanente para cômputo do percentual da Reserva Legal, em hipóteses legais específicas): As Áreas de Preservação Permanente são zonas específicas nas quais se exige a manutenção da vegetação, como restingas, manguezais e margens de cursos d’água. Por sua vez, a Reserva Legal é um percentual de vegetação nativa a ser mantido no imóvel, que pode chegar a 80% (oitenta por cento) deste, conforme localização definida pelo órgão estadual integrante do Sisnama à luz dos critérios previstos no art. 14 do novo Código Florestal, dentre eles a maior importância para a conservação da biodiversidade e a maior fragilidade ambiental. Em regra, consoante o caput do art. 12 do novo Código Florestal, a fixação da Reserva Legal é realizada sem prejuízo das áreas de preservação permanente. Entretanto, a incidência cumulativa de ambos os institutos em uma mesma propriedade pode aniquilar substancialmente a sua utilização produtiva. O cômputo das Áreas de Preservação Permanente no percentual de Reserva Legal resulta de legítimo exercício, pelo legislador, da função que lhe assegura o art. 225, § 1º, III, da Constituição, cabendo-lhe fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos, inclusive o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) e o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB). Da mesma forma, impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos; CONCLUSÃO : Declaração de constitucionalidade do artigo 15 do Código Florestal; 
    Em relação à inconstitucionalidade dos demais artigos do Código Florestal, o recurso padece da ausência de prequestionamento, esbarrando nos verbetes nº 282 e 356 da Súmula do Supremo. Atentem não para o apego à literalidade do verbete nº 356 da Súmula do Supremo, mas para a razão de ser do prequestionamento e, mais ainda, para o teor do verbete nº 282 da referida Súmula. O instituto do prequestionamento significa debate e decisão prévios do tema jurídico constante das razões apresentadas. 
    4. Ante o precedente, conheço do agravo e o desprovejo.
    5. Publiquem.
Brasília, 29 de abril de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator